Tribunal: TJDFT
Processo: 0011246-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL DA MORA. INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não suscitadas no juízo de origem e, por consequência, não enfrentadas na sentença, por implicar em inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento e o considerável atraso na entrega da unidade imobiliária é causa de rescisão contratual.
3. Não se afigura razoável a construtora valer-se da máxima exceptio non adimpleti contractus quando evidenciado que deixou de cumprir sua obrigação contratual de entregar a obra concluída na data aprazada.
4. O descumprimento no prazo de entrega do imóvel impõe à promitente vendedora a obrigação de compor os lucros cessantes, à vista de que o promissário comprador deixou de auferir com ganhos de aluguéis.
5. O termo final da mora contratual para fins de indenização por lucros cessantes deve corresponder à data da averbação do habite-se.
6. É possível o arbitramento do valor dos lucros cessantes no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato.
7. Consoante orientação do STJ, cabe a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e o enriquecimento sem causa do promissário comprador. 7.1. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes afasta a inversão da cláusula penal moratória.
8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.